Tribunal: TJDFT
Processo: 0709621-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0709621-13.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VANESSA NOGUEIRA MATOS AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por VANESSA NOGUEIRA MATOS (autora) em face de decisão proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília, que, nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais (Processo n° 0706575-13.2020.8.07.0001) ajuizada em face de SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (ré), indeferiu pedido de tutela de urgência para que fosse determinada a realização de procedimento cirúrgico reparador prescrito em razão de sua condição de paciente pós-bariátrica (ID 60063071). Em suas razões recursais (ID 58161096), a agravante sustenta que a decisão deve ser reformada ante o caráter funcional do procedimento requerido. Afirma que os excessos cutâneos dificultam o uso de vestimentas e a realização de higiene pessoal, promovem escoriações cutâneas crônicas, com limitação da amplitude de movimentos e desequilíbrio psicossocial pela causa inestética. Aduz ser imperiosa a realização de cirurgia reparadora de reconstrução mamária com retalhos musc ou mio cutâneo unilateral (código TUSS 30602238X2) e correção cirúrgica da assimetria mamária (código TUSS 30602033X2), uma vez que, conforme relatório médico, o reparo cirúrgico sem a reposição volumétrica resulta em ptose mamária precoce assim como resultado estético desfavorável. Afirma que os procedimentos requeridos decorrem da cirurgia bariátrica anteriormente realizada. Pretende a concessão de tutela de urgência, nos termos dos artigos 300 e 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, diante da probabilidade do direito alegado e a possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação. No mérito, requer o provimento do recurso. Preparo recolhido (ID 15702424). Determinei que a parte autora esclarecesse o pedido (ID 15718530). A determinação foi cumprida no ID 15737029. Relatados, decido. Consoante preceituam os artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do Código de Processo Civil, pode o Relator, excepcionalmente, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. Em análise preliminar, NÃO VISLUMBRO os requisitos para a concessão da tutela de urgência pleiteada. A agravante está inscrita em plano de saúde mantido pela ré (n.o 88888 0070 4231 0019), sem carência a cumprir, no plano EXATO – QUARTO COLETIVO (ID 15702416 – pág. 24). A cirurgia bariátrica para tratamento de obesidade mórbida foi realizada em novembro de 2018 e, de acordo com relatório médico, datado de 1/10/2019, alcançou 100% de perda do peso em excesso (ID 58161108). De acordo com o relatório do médico cirurgião-plástico (ID 58161106), o reparo cirúrgico sem a reposição volumétrica resulta em ptose mamária precoce assim como resultado estético desfavorável, pois grande parte das alterações provêm desta relação conteúdo-contingente prejudicada. Todavia, ao menos por enquanto, não é possível afirmar em que medida o procedimento é estético ou reparador. Verifica-se que a agravante teve perda ponderal de 37 quilos de peso, o que ocasionou acúmulo de pele, em especial, lipodistrofia mamária, típico de pacientes pós-bariátricos (ID 15702417 - Pág. 57). Constam do relatório a indicação dos seguintes procedimentos médicos: 1) cirurgia reparadora de reconstrução mamária com retalhos musc ou mio cutâneo unilateral (código TUSS 30602238X2) 2) correção cirúrgica da assimetria mamária (código TUSS 30602033X2) A recusa à realização dos procedimentos (CORREÇÃO CIRÚRGICA DA ASSIMETRIA MAMÁRIA; RECONSTRUÇÃO MAMÁRIA C RETAL MUSC OU MIOCUT UNILA; RECONSTRUÇÃO DE MAMA PACOTE SEM HM) está comprovada no ID 61759154, sob o argumento de que ̈de acordo com cobertura contratual e norma da ANS, não houve a validação do procedimento, uma vez que a decisão da Junta foi contrária à sua realização ̈. Em contestação, a ré/agravada alegou que a autora não tem cobertura contratual e que os procedimentos não constam do rol da Agência Nacional de Saúde (ANS), nos termos do item 15, 15.6, 15.9 e 15.25 do contrato (ID 61759149 – pág. 3). Por sua vez, o Juízo de origem indeferiu o pedido sob o argumento de que os procedimentos requeridos dependeriam de verificação quanto à efetiva necessidade de correção e regularização de funções corporais essenciais (ID 59063860). Portanto, para refutar a argumentação da decisão recorrida, é necessária, a princípio, dilação probatória. Ademais, no caso dos autos, entendo não restar demonstrada a urgência da medida pleiteada em razão da gastroplastia ter sido realizada em novembro de 2018 e a situação da agravante perdurar por mais de 17 meses. Ressalto, por fim, a inadequação do deferimento de medida de urgência para realização de cirurgia eletiva diante do atual momento de iminente colapso do sistema de saúde, em razão do aumento do número de casos da COVID-19 e a concentração de esforços dos profissionais da área de saúde para gerenciamento da atual crise. Destarte, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, diante da ausência dos requisitos, deve ser indeferido o pedido liminar, até o julgamento do mérito do presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se a agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, D.F., 28 de abril de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator